Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-95.2022.8.11.0035
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001043-95.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), LILIAN LEMOS DA SILVA GUIMARAES - CPF: 251.397.538-39 (RECORRIDO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ARTIGO 85, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LEI Nº 01 DE 05/04/1990) – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade recursal.

In caso, a servidora objetiva o recebimento de adicional de tempo de serviço calculado mediante a aplicação de 3% (três por cento), para cada ano de efetivo exercício, sobre o seu vencimento-base, até o máximo de cinquenta por cento, disposto no art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal de Alto Garças, contudo, tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça (1010527-11.2023.8.11.0000), com efeito ex tunc, portanto a improcedência é medida impositiva.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto
,
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: RECONHECER o direito da parte Autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, limitado aos últimos cinco anos, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças. CONDENAR, o Requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar a quantia de R$ 10.745,66 (dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a Requerente valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF). Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.”

Em síntese, o município em suas razões pugna pela improcedência pois diante da ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica, pois, não há como reconhecer tal direito uma vez que já declarado inconstitucional.

Intimada a parte autora apresentou contrarrazões, preliminarmente pela ofensa a dialeticidade recursal, e no mérito pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Quanto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O município se insurge quanto a sentença que reconheceu que a parte autora, faz jus ao recebimento de adicional de tempo de serviço calculado mediante a aplicação de 3% (três por cento), para cada ano de efetivo exercício, sobre o seu vencimento-base, até o máximo de cinquenta por cento. Conforme dispositivo 85 da Lei orgânica do município.

Condenando Município a pagar a quantia de
R$ 10.745,66 (dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a Requerente valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Contudo, merece acolhimento suas razões recursais, pois o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento dos autos da ADI nº 1010527-11.2023.8.11.0000, ocorrido no dia 20/07/2023, declarou inconstitucional o artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, por vício de iniciativa. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE 1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual. 2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes. (N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Inclusive matéria já julgada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTO GARÇAS – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar. 2. O art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal de Alto Garças foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça (1010527-11.2023.8.11.0000), com efeito ex tunc. 3. Considerando que a ação de cobrança foi amparada no citado dispositivo legal, a demanda deve ser julgada improcedente. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT e, diante do resultado recursal, também deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95.

(N.U 1000690-55.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Importa registrar que a norma foi declarada inconstitucional com efeitos ex tunc, de modo que possui eficácia retroativa à data da sua edição.

Portanto, tendo o pedido inicial se baseado em dispositivo declarado inconstitucional com eficácia retroativa, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT e, diante do resultado recursal, também deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024